Tribunal: CARF
Processo: 10783.907992/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907992/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.961 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito creditório de R$ 2.066,64, devendo tal monta integrar o
saldo negativo reconhecido pela DRF conjuntamente com o reconhecido pela DRJ, para fins da
homologação da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 95-102 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-44.047, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 84-88), em sessão realizada em 11
de outubro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907992/2010-71
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907992/2010-71

Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 13-17 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 85-86.

Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados, com utilização do direito creditório de R$
2.079.258,20 oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005:
. PER/DCOMP no 00185.59980.051207.1.3.027777 (fls. 0309): compensação do débito
de R$ 274.631,10 de IRRF (código de receita 9453) do período de apuração 2111/ 2007,
com utilização da parcela de R$ 218.759,84 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 10495.11548.071207.1.3.021093: compensação do débito de R$
9,10 de IRRF (código de receita 5706) do período de apuração 2111/ 2007;
. PER/DCOMP no 00520.26776.101207.1.3.029389: compensação dos débitos
decorrentes da retenção de contribuições com código de receita 5952 (R$ 35.839,24),
5960 (R$ 937,50), 5979 (R$ 576,23) e 5987 (R$ 574,00) do período de apuração 1611/
2007;
. PER/DCOMP no 07551.43495.110108.1.7.028792: compensação dos débitos de IRRF
com código de receita 0561 (R$ 231.294,33), 0588 (R$ 120.389,62), 1708 (R$
20.851,33), 3280 (R$ 4.967,13) e 8045 (R$ 36.538,94) do período de apuração 0111/
2007;
. PER/DCOMP no 25415.33915.110108.1.7.027580: compensação dos débitos de IRRF
com código de receita 0561 (R$ 6.085,02), 0588 (R$ 39.281,00), 1708 (R$ 8.422,22),
3280 (R$ 1.300,81) e 8045 (R$ 13.554,39) do período de apuração 0112/ 2007;
. PER/DCOMP no 12341.62074.110108.1.7.023944: compensação dos débitos
decorrentes da retenção de contribuições com código de receita 5952 (R$ 27.483,68),
5960 (R$ 364,37), 5979 (R$ 124,45) e 5987 (R$ 70,00) do período de apuração 0112/
2007;
. PER/DCOMP no 04161.40400.110108.1.7.026071: compensação dos débitos de IRRF
com código de receita 3280 (R$ 0,20) do período de apuração 0111/ 2007, 0588 (R$
71,65) do período de apuração 0112/ 2007, 0561 (R$ 424.122,79), 0588 (R$ 93.326,51),
1708 (R$ 14.016,57), 3280 (R$ 898,56) e 8045 (R$ 18.314,94) do período de apuração
1112/ 2007 e 0561 (R$ 33.056,58), 0588 (R$ 14.644,56), 1708 (R$ 7.699,28) e 3280
(R$ 1.441,23) do período de apuração 2112/ 2007;
. PER/DCOMP no 21045.37913.140108.1.3.020552: compensação dos débitos
decorrentes da retenção de contribuições com código de receita 5952 (R$ 45.995.09),
5960 (R$ 750,00), 5979 (R$ 490,75) e 5987 (R$ 505,00) do período de apuração 1612/
2007;
. PER/DCOMP no 23409.26199.280108.1.3.024115: compensação dos débitos
decorrentes da retenção de contribuições com código de receita 5952 (R$ 21.046,84),
5960 (R$ 379,16) e 5987 (R$ 82,15) do período de apuração 0101/ 2008;
. PER/DCOMP no 11642.02452.131108.1.7.021512: compensação dos débitos de IRRF
com código de receita 1708 (R$ 15.039,61), 3280 (R$ 4.442,59), 8045 (R$ 24.547,65),
0588 (R$ 81.052,56) e 5061 (R$ 224.666,00) do período de apuração 0101/ 2008;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907992/2010-71

. PER/DCOMP no 14279.49886.131108.1.7.029068: compensação dos débitos
decorrentes da retenção de contribuições com código de receita 5952 (R$ 20.621,36),
5979 (R$ 91,65) e 5987 (R$ 141,00) do período de apuração 1601/ 2008;
. PER/DCOMP no 05702.22029.131108.1.7.027560: compensação do débito de R$
758.632,40 de estimativa de IRPJ (com código de receita 2362) do período de apuração
0101/ 2008;
. PER/DCOMP no 10177.58274.141108.1.3.024233: compensação do débito de IRRF
com código de receita 0588 (R$ 111,11) do período de apuração 0106/ 2008.
2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
01/11/2010 (rastreamento no 893918191, à fl. 02), reconheceu o saldo negativo de R$
2.076.585,56 de IRPJ no ano-calendário de 2005:

3.
Em consequência foram homologadas as compensações declaradas os
autos, com exceção das relativas aos PER/DCOMP’s 05702.22029.131108.1.7.027560
(homologada parcialmente, com compensação da parcela de R$ 755.359,05 da
estimativa de IRPJ de janeiro/2008), e 10177.58274.141108.1.3.024233 (não
homologada).
4.
Regularmente cientificada por via postal em 16/11/2010 (AR à fl. 12), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 1921),
apresentou, em 03/12/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 1317,
instruída com os documentos de fls. 2278, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argui
que
a
apresentação
da
presente
manifestação
de
inconformidade busca fundamento no § 9o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996;
b) que o art. 151, III, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do
débito na pendência de defesa administrativa;
c) no que diz respeito à diferença de R$ 2.066,64 de IRRF, junta aos
autos a documentação comprobatória do imposto de 115.078,33
retido pela fonte pagadora CNPJ 00.000.000/506362 (doc. 05),
porquanto o Fisco reconheceu apenas a quantia de R$ 113.011,69;
d) com relação ao IRRF de R$ 606,00 considerado não comprovado,
alega que informou incorretamente no PER/DCOMP o CNPJ da
fonte pagadora CNPJ no 60.746.948/000112, quando o correto é o
CNPJ 33.010.851/000174 (doc. 06).

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 84).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907992/2010-71

Uma vez comprovada a existência de parte da diferença do direito creditório reclamada,
é de se determinar a homologação adicional da compensação declarada nos autos, até o
limite do valor adicional reconhecido.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que dois foram os valores de IRRF não
reconhecidos na formação do saldo negativo, um de R$ 2.066,64 e um de R$ 606,00. Quanto à
comprovação de tais valores, o Contribuinte conseguiu comprovar apenas o segundo, pois os
comprovantes apresentados quanto ao primeiro somam R$ 98.145,97, quando deveriam somar
R$ 115.078,33. Desta feita, foi reconhecido apenas e o segundo valor em favor do Contribuinte,
o de R$ 606,00.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) constam nos autos a comprovação do recolhimento de
valor total de R$ 115.078,33 e não apenas 98.145,97 identificado pela DRJ. Tal informação pode
ser confirmada no doc. 03; b) requer a juntada de docs., com base no art. 60 da Lei 9.784/99. Ao
final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a
consequente homologação da compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 93 – 02/11/13), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 95 – 18/11/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação da composição do saldo negativo
10. Como se observa no Relatório, a discussão se limita ao reconhecimento do
valor de R$ 2.066,64, proveniente de IRRF e que formaria, na visão do Contribuinte, o saldo
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907992/2010-71

negativo do ano-calendário de 2005. A Autoridade fiscal, bem como a DRJ não constataram tal
crédito. Segundo a DRJ, o valor deveria compor o montante total de R$ 115.078,33, retido pela
fonte pagadora CNPJ 00.000.000/5063-62, com o código de receita 3426, mas foi reconhecido
apenas R$ 113.011,69 (fl. 87).

11. O Contribuinte junta documentação e alega que o valor se refere a retenção
efetuada pelo Banco do Brasil, sob o código 3126. Afirma que a documentação juntada agora,
nos docs. 03 e 04, comprova o crédito restante (fl. 101).

12. Em análise às fls. 153 e 154 se percebe que foram apresentados os extratos
bancários que contém os valores que complementam o IRRF, os quais somados perfazem o total
de R$ 115.078,33. Assim, somado o valor de R$ 16.932,36 com o valor já comprovado de R$
98.145,97, tem-se o montante total indicado.

13. Desta feita, tendo em vista o Princípio da Verdade Material, o da Formalidade
moderada, entende-se que houve a comprovação do crédito. Há ainda de se ressaltar que, à fl. 64
há a comprovação de que o valor foi oferecido à tributação, de forma que atende aos requisitos
para ser admitido como formador do saldo negativo indicado para compensação.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907992/2010-71

V. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório do valor não
homologado de R$ 2.066,64, devendo tal monta integrar o valor do saldo negativo reconhecido
pela DRF conjuntamente com o reconhecido pela DRJ, para fins da homologação da
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital